Tribunal: TJMT
Processo: 1002398-39.2020.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002398-39.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILIAN LUCAS SILVA ARAUJO - CPF: 056.400.331-00 (APELADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSE PEIXOTO ALENCAR - CPF: 829.218.221-72 (ASSISTENTE), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ASSISTENTE), WANGELA PEDRO DA SILVA (ASSISTENTE), DIVANE MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 377.642.841-49 (ASSISTENTE), WELBER F. CORREIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – INDEVIDA A
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DE DROGA NÃO É FUNDAMENTO ABSOLUTAMENTE APTO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO (PRESCEDENTES STF (
HC 203647 AGR, RELATOR(A): MIN. NUNES MARQUES,

RHC 138117 AGR, RELATOR(A): MIN. ROSA WEBER)
- ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA 1/6 – INVIABILIDADE

- AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ESTRAPOLAM A NORMALIDADE – FRAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento apto para afastar o privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei de drogas.

No caso, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e a quantidade de droga apreendida (738,31g de maconha), embora não possa ser considerada ínfima, não extrapola a normalidade, se comparada as apreensões feitas diariamente no Brasil, pelos agentes policiais, que exigem maior reprovabilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente o pedido constante na denúncia e condenou Willian Lucas Silva Araújo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa pela prática do crime capitulado no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. (Id. 101555063).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do Art. 33 da Lei de Drogas ou alternativamente que seja aplicada a fração mínima de 1/6, em razão da grande quantidade de droga apreendida. (Id. 101555082)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso interposto, (Id. 101555087).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO - NADA SE DEPREENDE DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RECORRIDO PERTENCER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSIM COMO SE DEDICAR A ATIVIDADE CRIMINOSA, DE MODO QUE ILAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS NÃO PODEM SERVIR COMO SUPEDÂNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO DO §4º, DO ART.33 DA LEI 11.343/06, CONFERIDO NA SENTENÇA – PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO (1/6) – DESACOLHIMENTO - NÃO SE PODE DIZER QUE A APREENSÃO DE POUCO MAIS DE 700 GRAMAS DE MACONHA É QUANTIDADE EXPRESSIVA PARA SE SOBREPOR AO PREVISTO NA NORMA LEGAL, DESBORDANDO A TIPIFICAÇÃO DO CRIME E DEMONSTRANDO MAIOR REPROVABILIDADE À CONDUTA – DESPROVIMENTO
(F.S.A).
”
(
sic
-Id. 103414475
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente o pedido constante na denúncia e condenou Willian Lucas Silva Araújo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa pela prática do crime capitulado no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Para análise do pedido de afastamento do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei de Drogas), ou da aplicação da fração de 1/6, entendo oportuno a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“
Portanto, considerando que restou devidamente comprovado perante este Juízo, sob o prisma dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação do réu, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Entretanto, verifico que o acusado faz jus a redução prevista artigo 33, § 4º da lei 11.343/06, uma vez que, o réu é primário, tem bons antecedentes e não há indícios suficientes que o causado dedica-se a atividades criminosas e não há indícios suficientes também que o réu integre organizações criminosas.

No que diz respeito à quantidade de entorpecentes apreendida, não é por si só, motivo para o afastamento do tráfico privilegiado, se não vejamos;

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE o pedido
constante da acusação para o fim de
CONDENAR
o réu
WILIAN LUCAS SILVA ARAUJO
, já devidamente qualificados nos autos, dando-o como incurso nas penas do
artigo 33, da Lei n.º 11.343/06.

Sob a ótica do princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, tendo como linha principiológica a imposição de uma pena que seja necessária à reprovação e suficiente à prevenção, passo à individualização trifásica da pena em relação a cada um dos delitos.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Primeiramente, verifico que a
CULPABILIDADE

é normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS,
não há o que se valorar; inexistem elementos para aferir quanto a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do sentenciado; os
MOTIVOS DO CRIME
são comuns à espécie. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e as previstas no art. 59 do Código Penal,
fixo a PENA-BASE em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco)

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Não há causa de aumento, contudo, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06,
assim, uma vez que o Acusado demonstrou ser detentor de bons antecedentes e possuir trabalho lícito, reduzo em 1/2 (metade) e encontro a pena, a qual torno

definitiva
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão
e
250 dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao previsto no artigo 43,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, ante o que dispõe o artigo 33, § 2º,
a,
do Código Penal...
” (sic-Id. 101555063);

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, inserindo o §4º do art. 33, tinha como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do
tráfico
o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade. Contudo,

Para ter receber esse privlégio, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Analisando os autos, verifico que o apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primário, possui bons antecedentes, não há comprovação de que tenha efetivamente se dedicado a atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, e assim, foi concedido o benefício, reduzindo a pena aplicada em 1⁄2 (metade). Contudo, o Ministério Público rquer que a sentença seja reformada para afastar a aplicação do privilégio, em razão da quantidade de entorpecente encontrado em sua posse (
dois tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, um com massa de 513,70g e outro com 224,61g
).

Sobre esse assunto, Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento apto para afastar o privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei de drogas. Vejamos:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Ordem concedida.

(HC 203647 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209

DIVULG 20-10-2021

PUBLIC 21-10-2021)” (sic).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1.
A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 138117 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062

DIVULG 05-04-2021

PUBLIC 06-04-2021)” (sic).

No presente caso,
como já consignado, o apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primário, possui bons antecedentes, não há comprovação de que tenha efetivamente se dedicado a atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, não havendo razão para a não concessão do benefício.

Quanto ao pedido de alteração da fração para 1/6, como bem fundamentado pelo eminente parecerista,
“
não merece prosperar o pedido de alteração da fração de diminuição para o mínimo legal (1/6), tendo em vista que não há circunstâncias que desbordem a tipificação do crime praticado, demonstrando maior reprovabilidade à conduta. Não se pode dizer que a apreensão de pouco mais que 700 (setecentos) gramas de MACONHA é quantidade expressiva para se sobrepor ao previsto na norma legal
.”

No caso, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e a quantidade de droga apreendida, embora não possa ser considerada ínfima, não extrapola a normalidade, se comparada as apreensões feitas diariamente no Brasil, pelos agentes policiais, que exigem maior reprovabilidade.

Razão pela qual, deve ser mantida a fração de redução aplicada na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo
Ministério Público
e,
no mérito
, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto, mantendo a r. sentença,
in totum.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022